Tribunal: TJDFT
Processo: 0733815-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733815-97.2018.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE MISAEL SOARES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença Id. 19133259, proferida nos autos da Execução Fiscal no 0733815-97.2018.8.07.0016, ajuizada pelo ora Apelante em face do Espólio de Misael Soares da Silva, por meio da qual o MM.Juiz a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Nas razões recursais Id. 19133262, o Apelante sustenta, em síntese,que a r. sentença deve ser anulada para queo processo de execução fiscal tenha regular prosseguimento. Isso porque a jurisprudência dos Tribunais é no sentido de que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o processamento da execução fiscal. Alega,ainda, que a presente execução fiscal deve prosseguir, pois nada impede que a citação do espólio seja feita por edital, na impossibilidade de citação na pessoa do seu representante legal. Sustenta que a CDA goza de presunção legal de certeza, nos termos dos artigos 202 e 204 do CTN, razão pela qual se mostra inadmissível a extinção do feito por desatendimento à exigência de emenda à petição inicial. Por fim, requer que a Apelação seja conhecida e provida para reformar a r. sentença para o regular processamento. Sem preparo, em razão da isenção legal. Decido. Pretende o Apelante, em suma, que a r. sentença seja cassada, tendo em vista que “a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal”. Todavia, a Apelaçãonão deve ser conhecida, por ausência de dialeticidade, já que os argumentos recursais não estão em consonância com os fundamentos da sentença terminativa. Ocorre que a r. sentença Id. 19133259extinguiu o processocom fundamento nos artigos 485, inc.I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista o não atendimento do comando de emenda Id. 19132307, e não o despacho Id. 19132306. Confira-se o teor do despacho Id.19132307: “Depreende-se do documento juntado à ID. 52143725 que o processo de inventário dos bens deixados por MISAEL SOARES DA SILVA foi arquivado sem resolução de mérito e sua respectiva sentença transitou em julgado em 22/02/2019, pois dela não houve recurso. Portanto, não há inventário em curso. Desta feita, é cediço que todos os sucessores devem compor o polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 110 do CPC. Ante o exposto, indefiro o requerimento de emenda da inicial com o dados fornecidos. Intime-se o Distrito Federal para trazer aos autos a relação dos herdeiros afim de incluí-los no polo passivo do feito, bem como os seus endereços para promoveras respectivas citações.” O referido despacho não foi cumprido, conforme certidão Id.19132308[1], vindo em seguida a r. sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Como se vê, as razões do Apelante estão completamente afastadas dos fundamentos da sentença. Logo, o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja,a impugnação aos termos da sentença, em inobservância ao disposto no artigo 932, inciso III, do CPC, segundo o qual, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto,NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. [1]Nos termos da Portaria no 03, de 23 de março de 2018, certifico e dou fé que a parte Autora não se manifestou acerca do Despacho de ID. 60675071. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora